Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVELIA. TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA. ABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA. NÃO OCORRÊNCIA DE REVELIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões, é incabível, em face da inadequação da via eleita. 1.1. Encontrando-se pendente de análise pelo juízo de primeiro grau o pleito do benefício da justiça gratuita, sua análise nesta sede ensejaria a violação ao duplo grau de jurisdição por supressão de instância.
2. O artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil determina que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver a composição.
3. O comparecimento espontâneo dos réus em juízo, limitando-se a afirmar o desinteresse na realização da mencionada audiência não implica a ocorrência de revelia, já que o prazo para a apresentação da contestação sequer havia se iniciado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.